Tribunal: TJDFT
Processo: 0710066-35.2024.8.07.0018
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-08
Data de publicação: 2025-05-14

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDORA PÚBLICA APOSENTADA. NEOPLASIA MALIGNA (CARCINOMA BASOCELULAR). ISENÇÃO DE RECOLHIMENTO DE IMPOSTO DE RENDA E DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. RECONHECIMENTO DO DIREITO. ATUALIZAÇÃO PELA SELIC. ALEGAÇÃO DE OMISSÕES. INEXISTÊNCIA DOS VÍCIOS APONTADOS. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. EMBARGOS MANIFESTAMENTE PROTELATÓRIOS. MULTA APLICADA.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de Declaração opostos pelo Distrito Federal contra acórdão da egrégia 8a Turma Cível, que conheceu e negou provimento ao recurso de apelação interposto pelo ente distrital, mantendo sentença de procedência que reconheceu o direito de servidora pública aposentada, portadora de neoplasia maligna (Carcinoma Basocelular), à isenção de Imposto de Renda e de contribuição previdenciária sobre proventos de aposentadoria, com devolução dos valores indevidamente descontados desde a aposentadoria, atualizados pela SELIC.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) verificar a existência de omissão no acórdão embargado quanto à necessidade de prova da incapacidade laborativa para concessão da isenção parcial da contribuição previdenciária, à luz do art. 18 e §§ 5o, 6o e 8o da LC Distrital no 769/2008; e (ii) definir se há omissão sobre a aplicação da Taxa SELIC na restituição de indébito tributário antes do trânsito em julgado, à vista do art. 167, parágrafo único, do CTN e Súmula 188 do STJ.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A alegação de que o acórdão não teria considerado os §§ 6o e 8o do art. 18 da LC no 769/2008 não se sustenta, pois a e. Turma Cível entendeu, de forma clara e devidamente fundamentada, pela ausência de exigência de contemporaneidade dos sintomas ou de incapacidade laborativa atual, alinhada à jurisprudência superior. 3.1. A discussão sobre a aplicação da SELIC antes do trânsito em julgado foi igualmente enfrentada, com adoção da tese fixada no Tema Repetitivo 905 do c. STJ, afastando-se a pretensão de rediscussão da matéria sob o pretexto de sanar omissão.
4. Constatado que os embargos de declaração foram opostos com o evidente objetivo de rediscutir matéria já decidida pelo egrégio Colegiado, desvirtuando a finalidade do citado recurso, tem-se por evidente o seu intuito manifestamente protelatório, ensejando, portanto, a aplicação da multa prevista no art. 1.026, §2o, do CPC.
IV. DISPOSITIVO E TESE
5. Embargos de declaração conhecidos e não providos. Aplicação da multa prevista no art. 1.026, §2o, do CPC.
Tese de julgamento:
1. Os embargos de declaração opostos sem que existam vícios relacionados à omissão, contradição e obscuridade devem ser desprovidos.
2. Configuram-se manifestamente protelatórios os embargos de declaração opostos com o objetivo de rediscutir matéria já decidida de forma clara e fundamentada, ensejando aplicação de multa nos termos do art. 1.026, § 2o, do CPC.
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.022 e 1.026, § 2o.
Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula no 627; STJ, Tema 905; TJDFT, 8a Turma Cível, Acórdão 1719543, Rel. Des. José Firmo Reis Soub; Acórdão 1712222, Rel. Des. Diaulas Costa Ribeiro.